Tribunal: TCU
Processo: 011.439/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4495/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor do Centro de Atendimento ao Trabalhador - Ceat e da Sra. Jorgette Maria de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio Siafi 749402 (peça 28), firmado entre o aludido Ministério e o Ceat, o qual tinha por objeto o instrumento descrito como "Operacionalização do Programa Seguro-Desemprego mediante execução das ações de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego e qualificação social e profissional, obrigatoriamente por meio da abertura de unidades de atendimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego - SINE, na cidade do Rio de Janeiro, em bairros da Zona Norte, Oeste e Centro da Cidade"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 229/231) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 232); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 22/3/2013, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 3/10/2013, data do primeiro ato apuratório das contas, consubstanciado na Nota Técnica 2133 (peça 176), conforme fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 15 da instrução, peça 229, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Relatório de Auditoria (peça 190, p. 1/49), de 6/12/2013 , e a elaboração da Nota Técnica SEI 8651/2019/ME (peça 189), de 18/11/2019 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o, do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.439/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Atendimento ao Trabalhador - Ceat (06.209.497/0001-39); Jorgette Maria de Oliveira (XXX.149.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.